Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703843-76.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVO GIRO ATACADISTA DE FERRAGENS E LOGISTICA EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre os embargos de declaração opostos por Novo Giro Atacadista de Ferragens e Logística Eireli nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Prazo: dez (10) dias. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator